Tribunal: TJSP
Processo: 1500493-77.2019.8.26.0634
Classe: Apelação Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Apelação Criminal. Lesão corporal e injúria qualificada. Contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Materialidade e autoria do delito de lesão corporal comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e pelo laudo pericial. Absolvição em relação ao delito de injúria qualificada. Dolo específico não demonstrado. Discussão acalorada. Aplicação do

Ementa:
Apelação Criminal. Lesão corporal e injúria qualificada. Contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Materialidade e autoria do delito de lesão corporal comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e pelo laudo pericial. Absolvição em relação ao delito de injúria qualificada. Dolo específico não demonstrado. Discussão acalorada. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Dosimetria do corréu mitigada. Readequação da fração de aumento na primeira e segunda fases da dosimetria. Regime prisional inicial semiaberto mantido em razão dos maus antecedentes. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Súmula 588 do STJ. Recurso parcialmente provido.